Tribunal: TJSP
Processo: 2143060-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Determinação de realização de reparos nos imóveis. Constatações no laudo elaborado pela Defesa Civil que afastam a verossimilhança das alegações do autor. Manutenção da liminar que trará risco de irreversibilidade do provimento, uma vez que, após a conclusão das obras, não será possível a realização de perícia judicial por expert imparcial, com objetivo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Determinação de realização de reparos nos imóveis. Constatações no laudo elaborado pela Defesa Civil que afastam a verossimilhança das alegações do autor. Manutenção da liminar que trará risco de irreversibilidade do provimento, uma vez que, após a conclusão das obras, não será possível a realização de perícia judicial por expert imparcial, com objetivo de fornecer subsídios técnicos sobre as causas, extensão dos danos e responsabilidades. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.